Tribunal: TJDFT
Processo: 0012331-02.2015.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
CIVIL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE ESTABELECIDO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme dispõe o artigo 395 do Código Civil, os valores correspondentes aos pagamentos não adimplidos deverão ser atualizados segundo índices oficiais regularmente estabelecidos.
2. Se expresso nas normas condominiais a aplicação do IGP-M/FGV para atualização monetária, no caso de atraso de pagamento de taxas condominiais, outro índice não há que se considerar.
3. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.